Tribunal: TJMT
Processo: 8020014-38.2015.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8020014-38.2015.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ARNALDO DE CARVALHO MACHADO - CPF: 158.284.502-63 (RECORRENTE), LUCIANA DONATO REGO - CPF: 296.443.368-28 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0026-40 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO), NORDESTE PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ: 10.331.096/0001-24 (REPRESENTANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES - CPF: 002.961.501-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MULTA COMINATÓRIA – VALOR EXCESSIVO – CPC ART. 537, §1o – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – FACULDADE DO JUIZ DIANTE DA EXCESSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor da multa cominatória pode ser modificado, inclusive de ofício, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, conforme disposições do artigo 537, §1o do Código de Processo Civil.

A redução do valor das “astreintes”, por excessiva, não implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito resultante das “astreintes” não integra o mérito da ação propriamente dito e não se submete aos efeitos da imutabilidade da decisão.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte exequente, ora Recorrente, contra a sentença que julgou impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte executada Banco Bradesco e reduzir o valor da multa cominatória de R$ 67.500,00 para a quantia de R$ 7.000,00, bem como extinguiu a execução, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, para RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO, bem como para REDUZIR o valor da multa executada por descumprimento da obrigação de fazer, FIXANDO-A NO IMPORTE DE R$ 7.000,00 (sete mil reais) e, considerando o valor depositado nos autos, JULGAR EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC.

Sem custas e honorários.

A parte exequente, nas razões recursais, requereu a reforma da sentença para o fim de restabelecer o valor da multa
astreintes
no patamar de R$ 67.500,00. Alegou que, ao contrário do que constou na sentença, não houve retirada da restrição dos órgãos de proteção, pois a medida não fora cumprida desde o início. Sustentou que não houve baixa da restrição após a concessão da medida liminar, bem como sustentou a impossibilidade de redução da multa cominatória.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença e restabelecer o valor original da execução.

A parte executada Banco Bradesco, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso ao argumento de a multa é abusiva, devendo ser mantido o valor fixado pelo juízo. Não houve apresentação de contrarrazões pela executada Banco Losango.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, desta o que a parte exequente, ora Recorrente, insurge-se contra a redução da multa, por dois motivos: a) alega que o juízo limitou

de

forma

indevida

o

período

da

cobrança

das

astreintes (21/08/2016 a 05/01/2017), para o fim de declarar o período de 21/01/2016 a

05/01/2017

para

efeitos

de

cálculo

da

multa

cominatória,

reconhecendo excesso

na execução,

o

que

não

deve

prevalecer,

pois sofreu prejuízos por

mais

de

ano foi

o

recorrente ao

ter

seus dados inclusos

no

SPC/SERASA,

sem

poder

adquirir nenhum bem durante todo esse tempo; b) alega que a redução do valor fixado a título de multa é inadmissível.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que razão não assiste à parte exequente, ora Recorrente, em relação a ambos os argumentos, de modo que que o recurso interposto deve ser conhecido, mas desprovido.

Primeiro, porque alega que não houve cumprimento da liminar. Ora, após o deferimento da liminar e comunicado de cumprimento, era seu dever verificar e fiscalizar o atendimento da ordem judicial. Cabia à parte exequente fiscalizar o cumprimento e comunicar o desatendimento da ordem, o que não fez. Logo, é forçoso, pelas provas produzidas, tal como fundamentado pelo juízo, que houve baixa da restrição, com nova inclusão posteriormente.

Ademais, o tempo de descumprimento não foi avaliado pelo magistrado, o qual apenas reconheceu eu o valor de R$ 67.500,00 a título de multa não se mostra razoável, entendimento do qual partilha esta magistrada.

No que se refere à tese de impossibilidade de redução da multa, igualmente, razão não assiste à parte exequente, uma vez que inexiste violação à coisa julgada, posto que a decisão que estipula multa cominatória não se submete aos efeitos da imutabilidade.

O artigo 537,
caput
, do Código de Processo Civil autoriza ao Juiz fixar multa diária no caso de descumprimento de obrigação de fazer:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Por seu turno, o parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que em verificando que a multa cominatória tenha se tornado excessiva o juiz poderá reduzi-la de ofício:

Art. 537. Omissis

§ 1
o
O juiz poderá,
de ofício
ou a requerimento,
modificar o valor
ou a periodicidade da multa vincenda
ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente
ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A jurisprudência é pacífica sobre a possibilidade de redução do valor da multa sem que haja violação à coisa julgada:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, revelar-se excessiva.
(
1a TRMT
– MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel. Dr. Yale Sabo Mendes).

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTENCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA.

A decisão que reduz a multa cominatória (astreintes) não é ilegal ou teratológica diante do teor do art. 461 do CPC. Verificando-se que o valor a ser pago a título de multa é significativamente superior àquele resultante do teto permitido na Lei dos Juizados Especiais, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no enriquecimento da embargada, o juiz poderá reduzi-la. Incidência dos artigos 644, 645 e 461, §6o, do Código de Processo Civil.

Por outro lado,
tal redução não implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita, não podendo ser enquadrada, destarte, como questões já decididas relativas à mesma, de que trata o art. 471 do CPC
.
(
3a TRMT
– MS 4589/ 2008 –J. 27.11.2008 – Rel. Dra. Maria Aparecida Ribeiro).

A decisão que estipula multa por descumprimento de decisão, pois, não se submete aos efeitos da imutabilidade inerente à coisa julgada, podendo inclusive haver redução em mais de uma oportunidade, acaso se verifique a necessidade, de modo que a sentença deve ser mantida, pois o valor da multa fixada (R$ 7.000,00) é compatível com o valor da condenação principal (R$ 4.000,00).

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020